Tribunal: STF
Processo: ARE 743244
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESTABELECIDO EM EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.02.2011. 



    Tendo a Corte Regional examinado questão referente ao preenchimento de requisito estabelecido em edital de concurso público, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, assim como a interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.